Tribunal: STJ
Processo: 1006056-57.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667728 - SP (2024/0214800-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMERCIAL AGRICOLA ROSIAGRI LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
PIETRA SUÉLEN HOPPE - RS119262
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AGRAVADO
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - PE023546
RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE023679
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL FUNDADO EM ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO
§ 4o, DO
AUSÊNCIA
ART. 1.007,
CPC/2015.
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
E
SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame
1.Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso
especial, o qual alega violação ao
§ 4o, do
art. 1.007,
CPC/2015,
sob o argumento de que a determinação do recolhimento de
custas sob pena de inscrição em dívida ativa estadual, apesar da
deserção declarada, violaria a previsão legal de consequência
exclusiva da deserção.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de impugnação de fundamentos
autônomos e suficientes do acórdão recorrido impede o
conhecimento do recurso especial;
(ii) estabelecer se a deficiência na fundamentação recursal,
consistente em alegações genéricas sem demonstração objetiva
da contrariedade legal, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica a fundamento suficiente
do acórdão recorrido torna inviável o recurso especial, nos termos
da Súmula 283 do STF, aplicada por analogia no âmbito do STJ.
4. A deficiência na fundamentação recursal, quando o recorrente
apenas indica dispositivos legais sem desenvolver argumentos
Documento eletrônico VDA52025652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5f046c5a-f023-43f9-b7f7-34b4c82ab9f8

objetivos e claros sobre a contrariedade apontada, atrai a
incidência da Súmula 284 do STF.
5. Ainda que se reconheça a discussão sobre a aplicação do
§ 4o, do
o recurso não pode ser conhecido
art. 1.007,
CPC/2015,
porque deixou de enfrentar fundamentos autônomos relativos ao
fato gerador da taxa judiciária (art. 77 do CTN) e à possibilidade de
inscrição em dívida ativa (art. 201 do CTN).
6. O entendimento consolidado do STJ confirma que a
subsistência de fundamentos inatacados mantém hígida a decisão
impugnada, tornando inútil a análise das demais teses recursais.

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5f046c5a-f023-43f9-b7f7-34b4c82ab9f8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667728 - SP (2024/0214800-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMERCIAL AGRICOLA ROSIAGRI LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
PIETRA SUÉLEN HOPPE - RS119262
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AGRAVADO
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - PE023546
RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE023679
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL FUNDADO EM ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO
§ 4o, DO
AUSÊNCIA
ART. 1.007,
CPC/2015.
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
E
SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame
1.Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso
especial, o qual alega violação ao
§ 4o, do
art. 1.007,
CPC/2015,
sob o argumento de que a determinação do recolhimento de
custas sob pena de inscrição em dívida ativa estadual, apesar da
deserção declarada, violaria a previsão legal de consequência
exclusiva da deserção.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de impugnação de fundamentos
autônomos e suficientes do acórdão recorrido impede o
conhecimento do recurso especial;
(ii) estabelecer se a deficiência na fundamentação recursal,
consistente em alegações genéricas sem demonstração objetiva
da contrariedade legal, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica a fundamento suficiente
do acórdão recorrido torna inviável o recurso especial, nos termos
da Súmula 283 do STF, aplicada por analogia no âmbito do STJ.
4. A deficiência na fundamentação recursal, quando o recorrente
apenas indica dispositivos legais sem desenvolver argumentos
Documento eletrônico VDA51785341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:24
Código de Controle do Documento: 8f6c3a3a-81fe-4e15-bc61-ac82ff3cf8e1

objetivos e claros sobre a contrariedade apontada, atrai a
incidência da Súmula 284 do STF.
5. Ainda que se reconheça a discussão sobre a aplicação do
§ 4o, do
o recurso não pode ser conhecido
art. 1.007,
CPC/2015,
porque deixou de enfrentar fundamentos autônomos relativos ao
fato gerador da taxa judiciária (art. 77 do CTN) e à possibilidade de
inscrição em dívida ativa (art. 201 do CTN).
6. O entendimento consolidado do STJ confirma que a
subsistência de fundamentos inatacados mantém hígida a decisão
impugnada, tornando inútil a análise das demais teses recursais.

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, este interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ, fls. 462-466):
Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
julgou deserta apelação, ordenando à apelante a realização do preparo,
sob pena de inscrição na dívida ativa. O reconhecimento da deserção
não afasta a obrigação de recolhimento da taxa judiciária devida a título
de preparo da apelação, pois o fato gerador do tributo é a interposição
do recurso. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO
DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração pelo agravante COMERCIAL
AGRÍCOLA ROSIAGRI LTDA., foram eles rejeitados pela Corte de origem por meio de
decisão colegiada assim ementada (e-STJ, fls. 478-482):
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo
interno oferecido contra decisão monocrática que julgou deserta
apelação, ordenando à apelante a realização do preparo, sob pena de
inscrição na dívida ativa. Imputação de contradição e erro material.
Vícios inexistentes. De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) somente
a contradição interna autoriza a interposição desta espécie recursal, não,
contudo, alegada divergência com outros pronunciamentos judiciais.
EMBARGOS REJEITADOS.
O recurso especial foi interposto às fls. 484-494 (e-STJ) e inadmitido às
fls. 502-503 (e-STJ).
Segundo a parte agravante o recurso preenche todos os requisitos legais
e aponta violação a dispositivo de lei federal, de modo que sustenta tratar-se de
questão exclusivamente de direito, decorrente da interpretação literal da lei quanto ao
disposto no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.007,
Documento eletrônico VDA51785341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:24
Código de Controle do Documento: 8f6c3a3a-81fe-4e15-bc61-ac82ff3cf8e1

Intimadas nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 1.042,
a parte agravada deixou de apresentar contraminuta (e-STJ, fl. 519).
Sem retratação, os autos subiram a esta Corte (e-STJ, fl. 520).
É o relatório.
VOTO
De pronto, verifica-se a existência dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade relativos à tempestividade e à regularidade formal do agravo
interposto.
Quanto aos requisitos intrínsecos, houve, de forma clara e precisa, a
motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os
fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida,
requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente
predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso
interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
No entanto, nos termos do
IV, do CPC, combinado com o
art. 932,
parágrafo único, II, a, do Regimento Interno desta Corte, incumbe ao relator
art. 253,
conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial que for
inadmissível, prejudicado ou daquele que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
No presente caso, a recorrente alegou em recurso especial, em síntese,
violação ao art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Aduz que o acórdão
recorrido, apesar de reconhecer a deserção da apelação por falta de preparo,
determinou o recolhimento das custas sob pena de inscrição em dívida ativa estadual,
o que violaria o § 4o do
do
que prevê como consequência
art. 1.007
CPC/2015,
exclusiva o não conhecimento do recurso (deserção) (e-STJ fls. 484-494).
No entanto, há muito se firmou nesta Corte o entendimento no sentido de
que: "A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648 /PE, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula n. 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA51785341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:24
Código de Controle do Documento: 8f6c3a3a-81fe-4e15-bc61-ac82ff3cf8e1

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Nestes autos, observa-se que a C. 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enfrentou-se agravo interno contra
decisão monocrática que declarara deserta a apelação e, não obstante, ordenara o
recolhimento do preparo sob pena de inscrição em dívida ativa.
Verifica-se que o relator assentou seus fundamentos na compreensão de
que o fato gerador da taxa judiciária devida a título de preparo é a própria interposição
do recurso, por força do
, do Código Tributário Nacional (CTN), e que a
art. 77, caput
falta de recolhimento enseja a inscrição em dívida ativa estadual (art. 201,
, do
caput
CTN).
Além disso, corroborou a conclusão com precedentes do TJSP que, além
de proclamarem a deserção, determinam o recolhimento da taxa, inclusive com
observação quanto à comunicação ao Fisco após o trânsito em julgado. A decisão, ao
final, negou provimento ao agravo, determinando que a agravante comprove o
recolhimento do preparo em cinco dias, observando os parâmetros da decisão
monocrática antecedente.
Nota-se que os fundamentos do aresto quanto ao fato gerador da taxa
judiciária devida e à possibilidade de inscrição em dívida ativa estadual, em caso de
não comprovação do recolhimento dos valores, não foram impugnados pela parte
recorrente, o que faz concluir que a decisão recorrida subsistirá hígida mesmo que
afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o apelo não pode ser
conhecido por atrair o óbice expresso na Súmula n. 283/STF.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
[...]
2. A revisão do aresto impugnado, no sentido pretendido pela parte
recorrente, exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias,
com base na análise das cláusulas contratuais e exame das provas dos
autos acerca da existência de documentos suficientes a embasar a ação
monitória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a
teor do entendimento disposto na
Precedentes.
Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA51785341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:24
Código de Controle do Documento: 8f6c3a3a-81fe-4e15-bc61-ac82ff3cf8e1

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular de fls. 325-
327, e-STJ e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do apelo
extremo.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.496.428/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DA SÚM 283 DO STF.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
2. Na espécie, os agravantes deixaram de impugnar o principal
fundamento suficiente utilizado pelo Tribunal de origem e que definiram
justamente os marcos temporais fáticos e jurídicos percorridos para
afastar a prescrição intercorrente
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.498.233/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
22/9/2025.
Por este viés, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em atacar os
fundamentos que alicerçam a decisão recorrida, o que impede o seu conhecimento no
ponto.
Isso porque, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal" (
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
).
20/6/2024,
2/7/2024.
Ademais, a análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção do preceito legal que considera violados ou desconsiderados, sem
deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
Súmula n. 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Documento eletrônico VDA51785341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:24
Código de Controle do Documento: 8f6c3a3a-81fe-4e15-bc61-ac82ff3cf8e1

Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a parte agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
19/8/2024,
22/8/2024.
Nesse sentido:
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DADOS PESSOAIS.
EXPOSIÇÃO INDEVIDA. PRIMEIRO RECURSO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
INTERESSES
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RELEVÂNCIA SOCIAL. PRESENÇA.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL.
ARGUMENTOS DISSOCIADOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.

FORNECEDORES.

SÚMULA
No
284/STF.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL
INDIVIDUAL. VALOR. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
PREQUESTIO NAMENTO. AUSÊNCIA.
DANO
SÚMULA 211/STJ.
MORAL COLETIVO. LESÃO. GRAVIDADE. VIOLAÇÃO. VALORES
SOCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA. DIVULGAÇÃO. REDE
MUNDIAL
DE
COMPUTADORES.
SEGUNDO
RECURSO.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA.
INVERSÃO. PREJUÍZO. PROVA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO
ATACADO.
DADOS PESSOAIS. DIVULGAÇÃO.
SÚMULA No 283/STF.
DANO
MORAL
PRESUMIDO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM.
[...]
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. Nas demandas coletivas de consumo, não há litisconsórcio passivo
necessário entre todos os fornecedores de um mesmo produto ou
serviço submetidos aos mesmos regramentos que dão suporte à
pretensão deduzida em juízo.
5. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
6. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a
caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico
praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do
individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo
primordial de valores sociais, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA51785341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:24
Código de Controle do Documento: 8f6c3a3a-81fe-4e15-bc61-ac82ff3cf8e1

7. Ao juiz é possível dar concretude ao princípio da publicidade dos atos
processuais (arts. 5o, LX, da CF e 83 e 94 do CDC), determinando a
adoção das técnicas que mais se compatibilizam com as ações coletivas.
Suficiência da divulgação da decisão condenatória na rede mundial de
computadores, notadamente em órgãos oficiais, bem como no sítio
eletrônico do próprio fornecedor (art. 257, II e III, do
.
CPC/2015)
8. A falta de impugnação específica, nas razões do recurso especial, a
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
[...]
11. Agravos conhecidos para (i) conhecer parcialmente do recurso
especial de BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento; e (ii)
conhecer parcialmente do recurso especial de LIDER COMÉRCIO E
INDÚSTRIA S. A. E OUTRA e, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento dos embargos declaratórios.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.207.860/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:24
Código de Controle do Documento: 8f6c3a3a-81fe-4e15-bc61-ac82ff3cf8e1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.667.728 / SP
Número Registro: 2024/0214800-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10060565720228260100
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL AGRICOLA ROSIAGRI LTDA
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
PIETRA SUÉLEN HOPPE - RS119262
AGRAVADO
: BRF S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - PE023546
RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE023679
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA52004481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:54
Código de Controle do Documento: ac050769-9c59-4366-8fa0-97900244970e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:54
Código de Controle do Documento: ac050769-9c59-4366-8fa0-97900244970e